Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600130-29.2020.6.16.0084
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DIEGO ROBERTO DE MELLO DANTAS
Órgão julgador: RECORRENTE: DIEGO ROBERTO DE MELLO DANTAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL.
ALÍNEA "E" DO INCISO I DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. CRIME DE
ESTELIONATO CONTRA CEF. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM
JULGADO. ALEGAÇÃO DE DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PENA
MÁXIMA SUPERIOR A DOIS ANOS. EXCEÇÃO DO § 4º DO ART. 1º DA LC 64/90
INAPLICÁVEL. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DO REGISTRO
DE CANDIDATURA.
1. Em se tratando de condenação transitada em julgado por crime de estelionato
praticado contra a Caixa Econômica Federal, cabível o reconhecimento da incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1 da LC nº 64/90 quando não
transcorrido o prazo de oitos anos contados "do cumprimento da pena, seja ela privativa
de liberdade, restritiva de direito ou multa" (Súmula nº 61 do TSE).
2. O delito previsto no art. 171 do Código Penal possui pena máxima superior a 02
(dois) anos, não se enquadrando no conceito de delito de menor potencial ofensivo
do art. 61 da Lei nº 9.099/95 e, portanto, incabível a aplicação da exceção do
parágrafo 4º do art. 1º da Lei das Inelegibilidades.
3. Julgada procedente a impugnação e indeferido o registro.
(TRE/PR, PROCESSO n 0600927-34.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54206 de
17/09/2018, Relator(a) PEDRO LUÍS SANSON CORAT, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 19/09/2018)

Melhor sorte não assiste o recorrente quando sustenta que a ausência de
menção à restrição dos direitos políticos do recorrente na sentença penal condenatória
impediria o seu reconhecimento pela Justiça Eleitoral.
Por primeiro, note-se que o recorrente não se encontra com seus direitos
políticos por força do art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e sim com restrição em
sua capacidade eleitoral passiva decorrente da incidência da hipótese de inelegibilidade
do artigo 1º, inciso I, e, da LC nº 64/90.
Esclarecido este ponto, é preciso consignar que a decisão penal
condenatória transitada em julgado possui efeitos genéricos de natureza penal e
extrapenal. Dentre os efeitos extrapenais, insere-se tanto a suspensão dos direitos
políticos quanto a declaração de inelegibilidade, a teor do disposto no art. 15, inciso III,
da Constituição Federal e do artigo 1º, inciso I, e, da LC nº 64/90.
Num. 18973916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313592323800000018367592
Número do documento: 2011131359232380

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600130-29.2020.6.16.0084

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600130-29.2020.6.16.0084
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC - 0600130-
29.2020.6.16.0084, (DRAP 0600126-89.2020.6.16.0084) que julgou procedente a impugnação
apresentada pelo Ministério Público e, por consequência indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Diego Roberto de Mello Dantas, para concorrer ao cargo de vereador nas eleições
de 2020 para Cornélio Procópio -PR, sob o número 17000, com o nome de urna Diego Sagui. (Ação
de impugnação ao pedido de registro de candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face do
candidato, ao cargo de vereador pelo Partido Social Liberal- PSL, sob alegação de que o
impugnado, como pode ser observado nas certidões de antecedentes criminais, respondeu a
procedimento criminal (ação penal n.º 5000083-86.2014.4.04.7017, que tramitou perante a 1ª
Vara Federal de Guaíra, pela prática do crime estatuído no artigo 334, "caput", do Código Penal,
já contando, inclusive, com sentença condenatória proferida, o que, por si, inviabiliza o
seu pedido de candidatura, por faltar-lhe uma das condições de elegibilidade (implícita),
qual seja, a moralidade (artigo 37da CF/88). RE1.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIEGO ROBERTO DE MELLO DANTAS (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18973
916
13/11/2020 13:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.043
RECURSO ELEITORAL 0600130-29.2020.6.16.0084 – Uraí – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: DIEGO ROBERTO DE MELLO DANTAS
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA
–
CANDIDATO
A
VEREADOR
–
IMPUGNAÇÃO - INELEGIBILIDADE -
ARTIGO 1º, INCISO I, E, ITEM 1, DA LC
nº 64/90 - INDEFERIMENTO – CRIME
DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO
NÃO CONFIGURADO - RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 61 da Lei dos
Juizados Especiais (Lei nº 9.099/90), para
a caracterização dos crimes de menor
potencial ofensivo, considera-se a pena
máxima legal prevista e não a pena in
,
de
modo
que
havendo
concreto
condenação pela prática do delito
previsto no artigo 334 do Código Penal,
cuja pena máxima é superior a 02 anos,
não há que se falar no afastamento dos
efeitos da inelegibilidade com base no
artigo 1°, § 4° da Lei Complementar nº
64/1990.
2. A suspensão dos direitos políticos e a
declaração de inelegibilidade são aplicadas automaticamente, independentemente de qualquer
declaração contida na sentença penal
condenatória.
Num. 18973916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313592323800000018367592
Número do documento: 20111313592323800000018367592

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por DIEGO ROBERTO DE MELLO
DANTAS, pretenso candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, em face da
sentença prolatada pelo Juízo da 084ª Zona Eleitoral de Uraí/PR (IDs. 11781816) que,
julgando procedente a impugnação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
indeferiu o seu registro de candidatura com fundamento na inelegibilidade prevista no
artigo 1º, inciso I, e, 1, da LC nº 64/90.
Em razões recursais (ID. 12609766), o recorrente narra que lhe deve ser
aplicada a exceção prevista no artigo 1°, § 4° da Lei Complementar nº 64/1990, eis que
é clara a menor potencialidade do crime praticado pelo recorrente.
Advoga que a sentença condenatória não faz menção à extensão da
punibilidade ao direito político do recorrente, motivo pelo qual não poderia ser
considerado suspenso ou inelegível.
Por fim, requer a reforma da sentença para deferir o registro de
candidatura.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau
(ID. 12610066), requerendo a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 17583366), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 18973916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313592323800000018367592
Número do documento: 20111313592323800000018367592

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença indeferiu o presente pedido de registro de
candidatura porque o recorrente foi condenado pela 1º Vara Federal de Guaíra, pela
prática do crime de contrabando ou descaminho (artigo 334, Código Penal), mediante
sentença que transitou em julgado no dia 26/05/2017 (ID. 12608216 e 12609216).
Segundo consta, o cumprimento da pena foi reconhecida em sentença
como sendo em abril de 2020, o que tornaria o recorrente inelegível por 8 (oito) anos a
partir dessa data, em razão do quanto disposto no artigo 1º, inciso I, e, item 1, da LC nº
64/90.
De fato, as condições básicas de elegibilidade estão elencadas no artigo
14, § 3º, CF, o qual exige, entre outros, o pleno exercício dos direitos políticos pelo
candidato.
Em suma, para cumprir esse requisito, o cidadão interessado em disputar
um cargo eletivo não pode estar sujeito às restrições decorrentes da suspensão ou da
perda de direitos políticos (art. 15, CF).
Confira-se a íntegra da hipótese de inelegibilidade epigrafada:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública,
e o patrimônio
a administração pública
público

No caso vertente, não há insurgência recursal quanto ao enquadramento
do recorrente na presente hipótese de inelegibilidade.
O núcleo da controvérsia cinge-se em reconhecer se o delito praticado pelo
recorrente é de menor potencial ofensivo para efeito da exceção prevista no artigo 1°, §
4° da Lei Complementar nº 64/1990 e se a ausência de menção à restrição dos direitos
Num. 18973916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313592323800000018367592
Número do documento: 20111313592323800000018367592

políticos do recorrente na sentença penal condenatória impediria o seu reconhecimento
pela Justiça Eleitoral.
De acordo com a previsão do nos termos insculpidos no artigo 1°, § 4° da
Lei Complementar n° 64/90, “a inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste
artigo não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor
”.
potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada
Deste modo, cuidando-se de condenação por crime de menor potencial
ofensivo, não incidiria a causa de inelegibilidade ora discutida.
Entretanto, a definição legal do conceito de crime de menor potencial
ofensivo é fornecida pelo artigo 61 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/90),
segundo o qual “consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os
efeitos desta Lei, as
e
contravenções penais
os crimes a que a lei comine pena
”.
máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa
Logo, para a caracterização dos crimes de menor potencial ofensivo,
considera-se a pena máxima legal prevista e não a pena
, conforme
in concreto
pretende o recorrente.
Na hipótese, o recorrente foi condenado pelo crime previsto no artigo 334
do Código Penal, cuja pena máxima cominada é de 04 anos, de tal sorte que não se
trata de delito de menor potencial que autorizaria a aplicação da exceção prevista no
artigo 1°, § 4° da Lei Complementar nº 64/1990.
Em amparo às considerações delineadas, é a jurisprudência desta Justiça
Especializada:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO FEDERAL. CRIME DO ART. 1º, III, DO DECRETO-LEI 201/67.
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, e, 1, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90.
CARACTERIZAÇÃO.1. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, já
aplicada nas Eleições de 2018, a diplomação é o termo final para a arguição do fato
superveniente de que trata o art. 11, § 10, da Lei 9.504/97. Considerações do relator
acerca da necessidade de revisitação do tema em pleitos futuros.2. A liminar deferida
pela Justiça Comum, quando o recurso ordinário estava em trâmite nesta Corte, foi
revogada, mediante a confirmação da condenação criminal pelo Superior Tribunal
de Justiça, fato superveniente que deve ser considerado no julgamento do registro de
candidatura, nos termos do art. 26-C, § 2º, da Lei Complementar 64/90.3. De acordo com
a tese firmada no julgamento do REspe 383-75, de relatoria da Min. Luciana Lóssio,
PSESS em 23.9.2014, "no curso do processo de registro de candidatura, a
manutenção da decisão condenatória que causa a inelegibilidade ou a revogação da
liminar que suspendia seus efeitos podem ser conhecidas pelas instâncias ordinárias,
para os fins do § 2º, do art. 26-C da Lei Complementar nº 64/90, desde que observados
os princípios do contraditório e da ampla defesa", requisitos observados na espécie.4. O
Tribunal de Justiça da Bahia condenou o recorrente como incurso nas penas do art. 1º, III,
do Decreto-Lei 201/67, delito que se amolda ao verbete administração pública, constante
do art. 1º, I, e, 1, da Lei Complementar 64/90. 5. A definição do crime como de menor
potencial ofensivo leva em conta a pena abstratamente prevista em lei, não a sua
aplicação concreta.6. A pena máxima abstrata estipulada para o delito do art. 1º, III,
do Decreto-Lei 201/67 é de 3 anos de detenção, patamar superior ao constante do
7. É inviável, a pretexto de se eliminar eventual iniquidade,
art. 61 da Lei 9.099/95.
Num. 18973916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313592323800000018367592
Número do documento: 20111313592323800000018367592

equiparar o regime jurídico do art. 1º, III, do Decreto-Lei 201/67 com o do art. 315 do
Código Penal, de sorte que não se aplica ao caso a ressalva do art. 1º, § 4º, da Lei
Complementar 64/90. Eventual descompasso ou desproporcionalidade entre o regime de
crimes para os prefeitos e o regime alusivo aos funcionários públicos em sentido lato é
matéria que extrapola os limites do processo de registro de candidatura, cujo propósito é
aferir a presença das condições de elegibilidade e a não incidência de causas de
inelegibilidade, sem alteração dos suportes fáticos que possam interferir nessa
análise.Recurso ordinário a que se nega provimento.
(TSE, Recurso Ordinário nº 060097244, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/12/2018)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL.
ALÍNEA "E" DO INCISO I DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. CRIME DE
ESTELIONATO CONTRA CEF. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM
JULGADO. ALEGAÇÃO DE DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PENA
MÁXIMA SUPERIOR A DOIS ANOS. EXCEÇÃO DO § 4º DO ART. 1º DA LC 64/90
INAPLICÁVEL. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DO REGISTRO
DE CANDIDATURA.
1. Em se tratando de condenação transitada em julgado por crime de estelionato
praticado contra a Caixa Econômica Federal, cabível o reconhecimento da incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1 da LC nº 64/90 quando não
transcorrido o prazo de oitos anos contados "do cumprimento da pena, seja ela privativa
de liberdade, restritiva de direito ou multa" (Súmula nº 61 do TSE).
2. O delito previsto no art. 171 do Código Penal possui pena máxima superior a 02
(dois) anos, não se enquadrando no conceito de delito de menor potencial ofensivo
do art. 61 da Lei nº 9.099/95 e, portanto, incabível a aplicação da exceção do
parágrafo 4º do art. 1º da Lei das Inelegibilidades.
3. Julgada procedente a impugnação e indeferido o registro.
(TRE/PR, PROCESSO n 0600927-34.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54206 de
17/09/2018, Relator(a) PEDRO LUÍS SANSON CORAT, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 19/09/2018)

Melhor sorte não assiste o recorrente quando sustenta que a ausência de
menção à restrição dos direitos políticos do recorrente na sentença penal condenatória
impediria o seu reconhecimento pela Justiça Eleitoral.
Por primeiro, note-se que o recorrente não se encontra com seus direitos
políticos por força do art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e sim com restrição em
sua capacidade eleitoral passiva decorrente da incidência da hipótese de inelegibilidade
do artigo 1º, inciso I, e, da LC nº 64/90.
Esclarecido este ponto, é preciso consignar que a decisão penal
condenatória transitada em julgado possui efeitos genéricos de natureza penal e
extrapenal. Dentre os efeitos extrapenais, insere-se tanto a suspensão dos direitos
políticos quanto a declaração de inelegibilidade, a teor do disposto no art. 15, inciso III,
da Constituição Federal e do artigo 1º, inciso I, e, da LC nº 64/90.
Num. 18973916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313592323800000018367592
Número do documento: 20111313592323800000018367592

Seus efeitos são aplicados automaticamente, independentemente de
qualquer declaração contida na decisão condenatória, e tampouco são condicionados a
qualquer outro procedimento.
A aplicação imediata do citado dispositivo constitucional é questão
pacificada, sendo inquestionável tratar-se de norma constitucional de eficácia plena,
não necessitando, desse modo, de qualquer regulamentação legislativa.
Nesse sentido, decidiu o colendo Tribunal Superior Eleitoral que a “
suspensão dos direitos políticos é consequência automática da condenação criminal
transitada em julgado, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída
” (Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 70447,
por restritiva de direitos
Acórdão de 21/02/2019, Relator Min. Admar Gonzaga, DJE de 18/03/2019).
Desse modo, no caso do recorrente, a declaração de inelegibilidade não
precisaria estar tratada pela sentença penal condenatória, por ser consequência
automática da condenação.
No mesmo trilhar, é o bem lançado parecer da douta Procuradoria Regional
Eleitoral (ID. 17583366):
No tocante à ausência de condenação específica à inelegibilidade, destaco que não
compete ao juízo penal impor ou não a inelegibilidade aos acusados pela prática de
condutas delituosas, ainda que elas estejam elencadas no rol do artigo 1º, inciso I, alínea
“e”, da Lei Complementar nº 64/90 (Lei das Inelegibilidades). Isso porque, a restrição ao
dos cidadãos, imposta pelo regime das inelegibilidades, não tem natureza de
ius honorum
pena.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

Num. 18973916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313592323800000018367592
Número do documento: 20111313592323800000018367592

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600130-29.2020.6.16.0084 - Uraí - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: DIEGO ROBERTO DE MELLO DANTAS -
Advogado do RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR0088145 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18973916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 13:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111313592323800000018367592
Número do documento: 20111313592323800000018367592